Tribunal: STF
Processo: HC 183277
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Wagner Paulo da Costa Francisco e outros em favor de Klebert de Sousa Pereira, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que concedeu a ordem de ofício no HC 568.512/SP para que o juízo de primeiro grau reavalie, de imediato, a prisão preventiva do paciente.
    O paciente foi condenado à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade. 
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pendente de julgamento final até a presente data.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra da do Ministro Felix Fischer, concedeu a ordem de ofício no HC 568.512/SP, para que o juízo de primeiro grau reavalie, de imediato, a prisão preventiva do paciente.
    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, excesso de prazo para julgamento da apelação 1500177-49.2019.8.26.0542/SP. Aduzem descumprimento do art. 319, parágrafo único, do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, pois não revisada a prisão preventiva do paciente após os 90 dias de sua decretação. Insurgem-se contra a decisão do STJ que determinou a reavaliação da prisão preventiva pelo juízo de primeiro grau, ao invés de revogá-la. Relatam que o paciente está em tratamento de tuberculose dentro do sistema prisional, o que o insere no grupo de risco do Coronavírus (COVID-19). Requerem, em medida liminar, o deferimento de prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugnam pela revogação da prisão preventiva, com a expedição imediata do competente alvará de soltura em favor do paciente.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    A análise dos autos, nos limites da cognição in limine, não permite a constatação de indícios suficientes para a configuração do fumus boni iuris, não restando configurada, de plano, a flagrante ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, até mesmo porque as alegações contidas no bojo da inicial do mandamus demandam cognição exauriente do processo, possível tão somente após as informações a serem prestadas pela autoridade apontada como coatora e o oferecimento do parecer do Ministério Público Federal. 
    Quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, cumpre consignar, na linha dos precedentes desta Corte, que o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Nesse sentido, o seguinte precedente: 
    (…)
    Por fim, no que concerne à alegação de que deve ser revogada a preventiva do ora paciente, em razão de ter tuberculose e integrar grupo de risco para a infecção pelo novo coronavírus, verifica-se, ao menos neste juízo de prelibação, que a insurgência sequer foi analisada pelas instâncias precedentes, ficando esta Corte Superior impedida de analisar o tema sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
    Contudo, em razão da situação de emergência na saúde pública, ocasionada pela pandemia do COVID-19, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ - editou a Recomendação n. 62/2020, visando a prevenção da disseminação da infecção causada pelo novo coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. 
    No que concerne às prisões preventivas, assim orientou o CNJ: 
    (…)
    Ademais, também ficou consignado na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que "o grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus - COVID-19-, compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades peexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção pra diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV, e coinfecções" (grifei). 
    Dessarte, vislumbro, na espécie, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar, a saber, fumus boni iuris (plausibilidade do direito alegado) e periculum in mora (iminência de constrangimento ilegal na liberdade ambulatorial) e entendo que a prisão da ora paciente deve ser imediatamente reavaliada pelo magistrado condutor da ação penal, a qual se encontra tramitando em primeira instância.
    Ante o exposto, concedo a ordem de ofício para que o d. juízo de primeiro grau reavalie, de imediato, a prisão preventiva do ora paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, bem como do art. 4º da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, com posterior comunicação a este Tribunal Superior”. 
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Por outro lado, não detecto manifesto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus.
    A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. Na espécie, não configurado o alegado excesso de prazo, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para processo sem dilações indevidas, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais).
    Ademais, o tema do excesso de prazo no processo criminal está usualmente associado ao período anterior à prolação da sentença.
    Prolatada a sentença, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que não há mais falar em excesso de prazo (HC 115.763/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 04.8.2014; HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012; HC 104.227/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.6.2011; HC 97.548/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 27.8.2009; HC 86.630/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 07.12.2006).
    É com base nesse entendimento que toda a construção doutrinária e jurisprudencial sobre o excesso de prazo diz respeito à demora para o julgamento em primeiro grau de jurisdição, e não para o julgamento dos recursos contra a sentença condenatória.
    Não há, por outro lado, melhores parâmetros normativos para definir quando a demora no julgamento de um recurso se torna arbitrária e compreendo que o Supremo Tribunal Federal, salvo casos teratológicos de demora no julgamento de recursos, não deve interferir nessa questão, por política judiciária.
    De todo modo, analisando o caso concreto, não resta evidenciada uma demora extraordinária no julgamento do recurso. Na esteira do ato coator, ‘[q]uanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, cumpre consignar, na linha dos precedentes desta Corte, que o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais’. (grifei)
    Nesse contexto, nada colhe o alegado excesso de prazo para julgamento do recurso criminal, porquanto inexistente situação anômala que compromete a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.9.2017).
    No tocante à alegação de que deve ser revogada a prisão cautelar do paciente em razão de integrar o grupo de risco para infecção do Coronavírus (COVID-19), na esteira do ato apontado como coator, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte anterior quanto ao tema, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.
    Da mesma maneira, a matéria trazida nestes autos sobre o descumprimento do art. 319, parágrafo único, do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, não foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, a inviabilizar a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância, de desrespeito às regras do devido processo legal e do juiz natural. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. Por óbvio, nada impede deduza o impetrante a pretensão em sede própria.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora